Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708987-21.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE RITA SILVA COUTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO - TIDEM. RECEBIMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. TERMO DE EXCLUSIVIDADE. MÁ-FÉ. VERIFICADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DESDE A INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta por JOSÉ RITA SILVA COUTO, declarou a prescrição do direito de ação e extinguiu o processo com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão de ressarcimento do erário estaria prescrita; (ii) saber se houve má-fé do servidor no recebimento da gratificação de modo a ensejar o dever de ressarcir; (iii) saber se, reconhecido o dever de ressarcir, é cabível o abatimento dos valores retidos a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária; (iv) definir o termo a quo dos juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência do STF (Tema 897) reconhece a imprescritibilidade da ação de ressarcimento fundada em ato doloso de improbidade administrativa. 4. A conduta praticada pelo requerido/apelado tem aparência de ato doloso de improbidade administrativa (art. 10 da Lei n° 8.429/1992), pois o servidor público distrital pleiteou o recebimento da gratificação TIDEM referente ao período em que cumulava outro vínculo de trabalho com a Secretaria de Educação de Valparaiso de Goiás, apesar de ter assinado termo declarando que não exercia outra atividade remunerada pública ou privada. Prescrição afastada. 5. Constata-se a má-fé do servidor que declarou falsamente não possuir outro vínculo empregatício com o fim de continuar recebendo a TIDEM enquanto trabalhava de forma remunerada em outra instituição pública. 6. A restituição dos valores deve incidir apenas sobre o montante líquido da Gratificação, para evitar enriquecimento sem causa do ente público. 7. Os juros de mora são devidos desde a notificação administrativa para devolução dos valores indevidamente auferidos pelo réu, na forma do art. 397 do CC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para afastar a prescrição e condenar o réu ao ressarcimento dos valores líquidos recebidos indevidamente a título de TIDEM entre janeiro de 2004 e dezembro de 2007, corrigidos monetariamente desde cada pagamento, e acrescido de juros de mora desde a notificação administrativa. Tese de julgamento: “1. É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa; 2. A má-fé no recebimento de gratificação sujeita o servidor ao dever de devolução dos valores indevidamente auferidos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §5o; CC, arts. 884, 876 e 397; CPC, art. 1.013, §4o; Lei no 8.429/1992, art. 10; Lei no 4.075/2007, art. 21, §6o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475, Tema 897, Plenário, j. 03.08.2016; STJ, REsp 1.381.734/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.03.2021; TJDFT, Acórdão 1977408, 0710520 15.2024.8.07.0018, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11.03.2025. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/32, sustentando ter transcorrido prazo superior a cinco anos da data da ciência inequívoca do ilícito, devendo ser reconhecida a prescrição. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal, destacando afronta aos princípios do devido processo legal, da duração razoável do processo, da legalidade e da segurança jurídica, repisando os fundamentos do apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Na hipótese vertente, não se verifica a contradição suscitada pelo embargante, pois o Acórdão embargado concluiu pela imprescritibilidade da presente ação de ressarcimento ao erário, com fundamento na aplicabilidade do Tema 897 do STF, de sorte que é despicienda a discussão acerca sobre marcos temporais relativos à prescrição.” (ID 76397717). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante ao apontado malferimento ao artigo 5o, incisos II, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Outrossim, ainda que superado tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030